Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715645-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: A D FERREIRA FILHO - ME RECORRIDO: CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NOVO CONTRATO FORMAL. DANOS MATERIAS. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO. CAUSA. VALOR ELEVADO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram um Contrato de Distribuição e Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital em 08/10/2015, o qual fora rescindido por meio do Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças datado de 30/09/2016. 2.1. Nesse cenário, inobstante as alegações da autora/apelante de que as partes entabularam um novo Contrato de Distribuição e Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital com data retroativa, no qual prevê multa em caso de rescisão, sem justa causa, e sem a aviso prévio de 30 (trinta) dias, equivalente a 100 (cem) vezes o último fechamento imediatamente anterior ao mês da solicitação de cancelamento, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que não constam nos autos elementos probatórios que comprovem que efetivamente houve a assinatura formal do aludido contrato com a supracitada cláusula de obrigatoriedade de notificação prévia para a rescisão do contrato. 2.2. Nessa perspectiva, verifica-se que a autora/recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar suas alegações de que houve a formalização de um novo contrato com a referida previsão de multa, o que torna improcedente a tese da parte autora/apelante quanto ao recebimento da multa pleiteada, tal como julgado pelo juízo de origem. 3. Inexistindo qualquer ato ilícito por parte da ré/apelada, não há que se falar em condenação por danos materiais (lucros cessantes) em face da ausência da notificação prévia de 30 (trinta) dias da rescisão, vez que sequer há um instrumento contratual com tal exigência. 4. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 3.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 3.2. No presente caso, verifica-se que sequer restou comprovado o descumprimento contratual ou qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte da ré/apelada e que, ademais, fosse apta a caracterizar dano moral. 5. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §2o do art. 85 do CPC, quando condenada a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. 6. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 187, 421, 422, 473 e 927, estes do Código Civil, defendendo que as disposições do contrato impedem o exercício da cláusula de resilição sem prévia notificação. Aduz que a violação do contrato pela recorrida gerou danos indenizáveis à sua imagem. c) artigo 85, §8o, do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade diante da desproporção e da exorbitância do valor fixado. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010